Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-21.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), ELAINE RUEDA - CPF: 571.600.901-87 (AGRAVADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, quando se mostra elevado para que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1001225-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A.

AGRAVADO: ELAINE RUEDA.

Processo na Origem n.º 1002288-87.2017.8.11.0045

Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Seguro (Proc. n.º 1002288-87.2017.8.11.0045) proposta por
ELAINE RUEDA
contra
ICATU SEGUROS S/A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID. 114872192 e 136877655): indeferiu a impugnação da recorrente e homologou o valor dos honorários periciais apresentado pelo assistente do juízo.

AGRAVO
:
ICATU SEGUROS S/A
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para
reduzir
o valor dos honorários periciais, propostos pelo assistente do juízo em R$10.000,00, ou para nomear outro perito. Sustenta que a perícia exigida apresenta pouca complexidade, bastando uma consulta médica e a análise de documentos que já se encontram no processo. Argumenta que a RN 232/2006 do CNJ, que estabelece parâmetros objetivos para fixação de honorários periciais não se aplica apenas a beneficiários da assistência judiciária. Requer que o valor dos honorários periciais seja reduzido para R$370,00 ou para no máximo 5 vezes esse valor, como previsto na RN. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a redução do valor ou substituição do perito.

Efeito suspensivo deferido (id 200749657).

Sem contraminuta (Certidão – id 206299696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante é requerida na ação de cobrança de indenização securitária proposta por
ELAINE RUEDA
, em razão da invalidez permanente decorrente de AVC.

Requereu a prova pericial, que foi deferida pelo Juízo. O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$10.000,00.

A decisão agravada homologou o valor dos honorários periciais e foi objeto de embargos de declaração que foram desprovidos, ao fundamento de que não havia omissão porque a decisão fez constar que a parte que requereu a prova pericial deveria arcar com o valor dos honorários no valor da proposta do perito, porque não teria demonstrado o alegado excesso.

Este é o motivo do inconformismo dos agravantes.

A controvérsia esta em saber se é caso de reduzir o valor dos honorários periciais ou, alternativamente, determinar a substituição do perito nomeado.

Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, a agravante, logrou demonstrar o perigo de dano, porque houve a determinação de que depósito de 50% (cinquenta por cento) da perícia, no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante postula que o valor seja reduzido para R$ 370,00, ao argumento de que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária ou que se reduza para o importe de 5x essa quantia (R$ 1.850,00).

Da análise, observa-se que o valor fixado pelo juízo (R$10.000,00) mostra-se elevado e comporta redução para o patamar de R$ 2.000,00.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANO MORAL –
PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A AMBAS AS PARTES – PLEITEADA REDUÇÃO PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – MONTANTE ESTABELECIDO EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS
– PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que o montante seja fixado em valor adequado a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, além de recompensá-lo suficientemente pelo trabalho desenvolvido. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba honorária exorbitante, a redução é medida que se impõe.-

(N.U 1001376-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS
– BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em perícia destinada a verificar a (in)existência de doença preexistente ao falecimento do segurado, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe.-

(N.U 1022006-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA –
INVALIDEZ POR DOENÇA - PROVA PERICIAL - VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO
– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de honorários do perito, não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade. II - Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada.
(N.U 1015005-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários pericias de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024